Tribunal: TJES
Processo: 0019455-12.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019455-12.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATILA FERREIRA FIGUEREDO e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2
. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tem-se que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante se enquadram em uma das hipóteses de cabimento.
4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019455-12.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATILA FERREIRA FIGUEREDO, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A, PAULO RAMIZ LASMAR - MG44692-A, MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - MG87791-A, LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - MG87718-A
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, BANCO DO BRASIL SA, ATILA FERREIRA FIGUEREDO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - MG87791-A, LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - MG87718-A, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A, PAULO RAMIZ LASMAR - MG44692-A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade de votos, deu provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como, julgou procedente o pleito reconvencional a fim de condenar o autor a pagar o valor de R$ 24.892,42 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), com correção e juros de mora.

Alega o embargante que a decisão foi contraditória pelo fato de ter rejeitado o pedido de rescisão do contrato de compra e venda, porém, contraditoriamente, acolheu o pedido reconvencional da embargada, feito com base no Código de Defesa do Consumidor, atinente à condenação do embargante ao pagamento de supostos valores que não teriam sido pagos à construtora.

Prossegue alegando que de um lado, aplicou a Lei 9.514/97 para julgar improcedente o pedido de rescisão contratual do embargante e, por outro lado, aplicou o Código de Defesa do Consumidor para acolher o pleito reconvencional da embargada atinente à cobrança de supostos valores devidos pelo recorrente, deixando de observar o art. 26-A, §4º da Lei de 9.514/97, que impede justamente essa cobrança.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do Código de Processo Cível, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido disciplinam os professores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, sobretudo porque o contrato que o embargante pretende rescindir produziu seus efeitos e, portanto, não merece ser rescindido.

Importante destacar, por oportuno, que o requerente celebrou compromisso de compra e venda de imóvel (fls. 20/29) com a MRV Engenharia e Participações S/A, bem como Contrato de Financiamento Imobiliário com garantia de alienação fiduciária com o Banco do Brasil S/A (fls. 32/49), para quitação do saldo devido à MRV.

Com a obtenção do financiamento imobiliário para quitação do preço, com garantia em alienação fiduciária nos termos da Lei 9.514/97, a relação entre a apelante e a incorporadora evoluiu para contrato definitivo de compra e venda garantido por alienação fiduciária, o qual não se resolve.

O fato de a propriedade ter sido consolidada em nome do credor fiduciante e o imóvel já ter sido adquirido por terceiro, após leilão, não exime a responsabilidade da embargante/devedor fiduciante, em pagar as prestações inadimplidas com a MRV Engenharia e Participações S/A.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.